Tribunal: TJDFT
Processo: 0003096-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003096-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O DISTRITO FEDERAL não impugnou a execução dos honorários sucumbenciais (ID: 28934827). Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, segundo a memória de cálculo de ID: 26715120 e com juros de mora a partir da intimação. Brasília, 10 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador